Tribunal: TCU
Processo: 035.534/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12524/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.534/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Wanderlan Vieira (CPF XXX.996.520-XX); Edgar Carvalho Vaz da Silva (CPF XXX.474.160-XX); Edson Barbosa Custódio (CPF XXX.451.620-XX); Evandro Prestes Brum (CPF XXX.303.030-XX); Hebrain de Oliveira Castro (CPF XXX.046.970-XX); Jorge Antônio Noelli Golle (CPF XXX.978.119-XX); Mário Rogério Gama (CPF XXX.311.760-XX); Orlando Centeno de Oliveira (CPF XXX.663.430-XX); Ramão Enilton Rosa da Silva (CPF XXX.314.650-XX); Roberto Jose Porto Simões (CPF XXX.115.730-XX) e Rubens Correa de Godoi (CPF XXX.202.890-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.